Tribunal: TJPA
Processo: 0810578-34.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810578-34.2021.8.14.0051

APELANTE: MANOEL AVINTE DIAS

APELADO: DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0810578-34.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM
: 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

RECORRENTE
: DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO

RECORRIDO
: MANOEL AVINTE DIAS

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Civil. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Roubo praticado com violência. Prejudicial de prescrição afastada. Dano moral. Ocorrência. Indenização por dano material. Base de cálculo. Valor de mercado à época do evento. Provimento parcial.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória fundada na subtração violenta de motocicleta utilizada como instrumento de trabalho pelo autor, a qual foi roubada em 10/11/2016 pelo réu, ora recorrente, fato que também gerou ação penal e condenação criminal transitada em julgado. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, fixando indenizações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em:

(i) saber se a pretensão indenizatória se encontra prescrita;

(ii) verificar a legitimidade e o valor da indenização arbitrada a título de dano moral;

(iii) apurar se o valor fixado a título de danos materiais deve observar o montante de mercado do bem à época do roubo ou em momento posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a prejudicial de prescrição, à luz do art. 200 do Código Civil, pois o fato gerador da demanda foi objeto de apuração penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/11/2022.

4. Mantida a indenização por dano moral, por se tratar de dano decorrente de roubo praticado com grave ameaça e violência, inclusive com a utilização de arma.

5. Dá-se parcial provimento ao recurso para adequar o valor da indenização por danos materiais ao valor do bem na data do evento danoso, segundo a Tabela FIPE, com correção monetária desde o evento (10/11/2016) e juros legais desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. "O prazo prescricional para a ação de indenização decorrente de fato apurado criminalmente tem início apenas com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 200 do Código Civil."

2. "A indenização por danos materiais decorrente de roubo deve observar o valor do bem no mercado à época do evento danoso, corrigido monetariamente desde então."

3. "É cabível a indenização por danos morais decorrentes de roubo mediante uso de arma."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0810578-34.2021.8.14.0051, em que é apelante DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO e apelado MANOEL AVINTE DIAS,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais)
, corrigido monetariamente desde 10/11/2016 e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a também do evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
interposto por DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por MANOEL AVINTE DIAS, ora recorrido.

A decisão recorrida, lançada ao ID 20273682,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 13.075,00 (treze mil e setenta e cinco reais)
, correspondente ao valor atualizado da motocicleta subtraída, com correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (10/11/2016) e juros de mora desde a citação. Além disso, foi fixada indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção a partir da decisão e juros de 1% ao mês desde a citação.

A condenação abrangeu também o pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da justiça gratuita ao réu.

Em suas razões recursais (ID 20273683), o apelante, assistido pela Defensoria Pública, apresenta preliminar processual de suspensão do processo cível até o julgamento definitivo da ação penal n.º 0008608-71.2017.8.14.0051, sob o argumento de que os fatos narrados na inicial são objeto de apuração no juízo criminal e que tal circunstância recomendaria a aplicação do art. 315, §2º, do CPC. Argumenta que eventual absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria poderia repercutir diretamente na responsabilidade civil discutida nos autos, à luz do art. 935 do Código Civil.

Suscita, também,
prejudicial de mérito
, alegando a
prescrição trienal
, prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, sustentando que o autor teve ciência do fato gerador da pretensão em
10/11/2016
, e que, tendo a ação sido ajuizada apenas em
18/10/2021
, restou consumado o prazo prescricional.

No mérito, o recorrente requer a
improcedência total da demanda
, sob os seguintes fundamentos, articulados nos tópicos:

(i)

inexistência de responsabilidade civil, uma vez que o autor não comprovou ser o proprietário da motocicleta à época do fato, além de não ter demonstrado o efetivo prejuízo material com documentos idôneos, nem o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos reclamados;

(ii)

impugnação ao valor fixado a título de dano material, por entender que deveria ter sido considerado o valor da motocicleta conforme a Tabela FIPE à época dos fatos (R$ 9.360,00), e não o valor apurado na tabela em momento posterior;

(iii)

ausência de comprovação de abalo moral, diante da inexistência de vínculo direto entre os fatos narrados e conduta culposa ou dolosa especificamente atribuída ao réu, além de reputar o valor arbitrado como desproporcional à realidade econômica das partes envolvidas.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de suspensão do feito ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição. No mérito, pugna pela
reforma da sentença
para que seja julgada improcedente a ação ou, ao menos, para que seja
reduzido o valor das indenizações fixadas
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise das seguintes questões:
(i)
a existência de prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelo autor, ora recorrido;
(ii)
o cabimento e a extensão da indenização por danos materiais; e
(iii)
a legitimidade e adequação da condenação imposta a título de danos morais.

I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Rejeito a prejudicial de prescrição arguida pelo apelante.

Nos termos do
art. 200 do Código Civil
, “
quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
.”

Na hipótese dos autos, o fato gerador da pretensão indenizatória — roubo praticado com grave ameaça e violência — foi objeto de persecução penal, consoante se extrai do processo criminal n.º
0008608-71.2017.8.14.0051
, instaurado perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém. Referido feito culminou na
condenação definitiva do ora apelante
, com
trânsito em julgado em 22/11/2022
, conforme consta do ID
84962602
.

Assim, considerando que a presente demanda cível foi ajuizada
antes do transcurso do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil
, a contar da data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não há que se falar em prescrição.

Portanto,
rejeita-se a alegação de prescrição
, diante da incidência do artigo 200 do Código Civil, que impede o curso do prazo prescricional enquanto pendente a decisão definitiva no juízo criminal.

II – DO MÉRITO

II.1 – DANO MORAL

Quanto à condenação por danos morais, entendo pela
manutenção integral da sentença
.

Restou incontroverso que o réu subtraiu, mediante violência e grave ameaça, a motocicleta de propriedade do autor, fato que inclusive resultou em condenação criminal definitiva. O crime praticado –
roubo com emprego de arma de fogo e faca
– enseja, por si só,
abalo psicológico e sofrimento íntimo ao ofendido
, sendo despicienda a prova específica do prejuízo extrapatrimonial. O ato, por si só, causa dano ao autor e o dever de reparar ao réu.

O valor arbitrado na origem —
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
— revela-se
compatível com a gravidade do fato, a extensão do abalo sofrido e a condição econômica das partes
, não se mostrando nem irrisório nem exorbitante, razão pela qual deve ser
mantido
, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

II.2 – Dano Material

No que se refere à indenização por
danos materiais
, é incontroverso que a motocicleta de marca
Honda NXR 160 Bros ESD
era de propriedade do requerido (documento de propriedade em ID 20273648) e foi subtraída do recorrido no dia
10/11/2016
, sendo o bem utilizado como instrumento de trabalho, conforme alegado e documentalmente comprovado.

O réu, condenado criminalmente pelo roubo, deve reparar o prejuízo nos termos do art. 927 do Código Civil.

Entretanto,
assiste razão ao apelante quanto ao valor da indenização
. O juízo a quo adotou como base o
valor da Tabela FIPE em momento posterior ao evento danoso
, o que não se coaduna com a sistemática indenizatória adotada pela jurisprudência dominante, que fixa como parâmetro o
valor do bem à época do fato
, com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora desde a citação (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Com efeito, a
Tabela FIPE
indica que, no mês de novembro de 2016, o valor médio de mercado da motocicleta
Honda NXR 160 Bros ESD ano 2015
era de
R$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais)
– valor que deve servir de base para a indenização.

Dessa forma, impõe-se a
reforma parcial da sentença
, tão somente para
adequar o valor da indenização por danos materiais ao valor de mercado do bem na data do roubo (R$ 9.360,00), corrigido monetariamente desde 10/11/2016, com juros de mora também desde o evento danoso
, nos termos da sentença quanto aos consectários legais.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO
, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais)
, valor correspondente à cotação do bem na
Tabela FIPE em novembro de 2016
, com
correção monetária pelo INPC e juros de mora desde o evento danoso (10/11/2016)
.

Mantém-se
íntegra a condenação por danos morais
e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 15/09/2025